Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO CAUTELAR. CAUÇÃO ANTECIPADA. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO AJUIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CABÍVEL. CAUSALIDADE. TEMA 1.076 STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. O regramento processual determina que as despesas processuais e honorários de sucumbência sejam ônus de quem deu causa à demanda.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a autonomia dos processos de execução fiscal e a ação cautelar de antecipação de penhora deve ser observado, pois o fato de o ente público dispor do prazo de até cinco anos para ajuizar a Execução Fiscal não influi, sob qualquer ótica, no tema relacionado à sucumbência em processo cujo objeto é o pedido cautelar. (REsp 1669428/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

3. Desse modo, considerando tratar-se de medida declaratória para determinar válida garantia concedida a fim de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito negativo e não obstar as atividades comerciais da empresa, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de maneira a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos parâmetros previstos no artigo 85, §4o, III do CPC.

4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.

5. Recurso conhecido e provido.